Tribunal: TJSP
Processo: 1000671-58.2019.8.26.0416
Classe: Apelação Cível / Internação Compulsória
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Internação – extinção do feito por ausência de interesse diante de medida cautelar de internação determinada em processo criminal - decisão do juízo criminal de natureza precária - alteração da medida cautelar prevista no art. 319, VII, do CPP (internação) para cautelar de comparecimento mensal em juízo, recolhimento domiciliar noturno e proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização

Ementa:
Internação – extinção do feito por ausência de interesse diante de medida cautelar de internação determinada em processo criminal - decisão do juízo criminal de natureza precária - alteração da medida cautelar prevista no art. 319, VII, do CPP (internação) para cautelar de comparecimento mensal em juízo, recolhimento domiciliar noturno e proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização judicial, nos termos do art. 319, incisos I, IV e V, do CPP – interesse no ajuizamento preservado - presença do mínimo indispensável ao exercício do direito de ação - recurso provido, com determinação de retorno dos autos à origem para o regular processamento

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000170200
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000671-58.2019.8.26.0416, da Comarca de Panorama, em que é
apelante SILMARA DOS SANTOS GOMES SILVA, são apelados
LEONARDO GOMES DA SILVA e PREFEITURA MUNICIPAL DE
PANORAMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso, com observação. V. U. Declara o
2o juiz., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 10 de março de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 1000671-58.2019.8.26.0416
Apelante: Silmara dos Santos Gomes Silva
Apelados: Leonardo Gomes da Silva e Município
de Panorama
Comarca: Panorama
Vara: 2a Vara
Juiz prolator: Dr. Tiago Henrique Grigorini
TJSP (voto no 15843)
Internação
extinção do feito por ausência de
interesse diante de medida cautelar de internação
determinada em processo criminal - decisão do juízo
criminal de natureza precária - alteração da medida
cautelar prevista no art. 319, VII, do CPP
(internação) para cautelar de comparecimento
mensal em juízo, recolhimento domiciliar noturno e
proibição
de
ausentar-se
da
Comarca
sem
autorização judicial, nos termos do art. 319, incisos
I, IV e V, do CPP
interesse no ajuizamento
preservado - presença do mínimo indispensável ao
exercício do direito de ação - recurso provido, com
determinação de retorno dos autos à origem para o
regular processamento
Apelação cível manejada por Silmara dos
Santos Gomes Silva nos autos de processo de obrigação de fazer
ajuizado em face de Leonardo Gomes da Silva e do Município de
Panorama, os quais tramitaram na 2a Vara daquela Comarca, em que a
petição inicial foi indeferida e julgada extinta a demanda, sem apreciação
do mérito, por falta de interesse processual, com fundamento no art. 330,
III c/c o art. 485, VI, in fine, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vindica a parte apelante a desconstituição do
julgado, sustentando, em suma, que a internação na esfera penal não
obsta a apreciação do pedido na esfera cível.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls. 67).
A E. Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou pelo desprovimento do apelo (fls. 85/86).
Tal, em abreviado, o relatório.
Em que pese aos fundamentos do julgado, este
comporta reforma.
Demanda de internação compulsória ajuizada
por Silmara dos Santos Gomes Silva em face de seu filho Leonardo
Gomes da Silva e do Município de Panorama com vistas à condenação
do segundo requerido a internar o primeiro requerido em clínica
especializada no tratamento de dependentes químicos, ao relatar que
Leonardo é toxicômano há 12 anos, apresentando alto grau de
dependência química, sem discernimento necessário para entender a
necessidade de um tratamento médico.
Após receber a inicial, os autos foram remetidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao Ministério Público e, em seguida, sobreveio a sentença de extinção do
feito, sem julgamento do mérito, nos termos dos arts. 330 c/c 485, VI, in
fine, ambos do CPC, nos seguintes termos:
“(...)
Contudo, como ponderou o Parquet, verifico dos
documentos de p. 16/24 que o demandado foi preso em
flagrante pela prática de crime doloso e, ante os seus
maus antecedentes criminais e os indícios de semi-
imputabilidade, teve sua prisão substituída por medida
cautelar de internação provisória, nos termos do artigo
319, inciso VII do Código de Processo penal.
Portanto, o requerido já se encontra internado para fins
de tratamento de drogadição pretendido nestes autos,
conforme teor da decisão proferida no processo no
1500176-54.2019.8.26.0416, copiada à fls. 22/24.
Além disso, entendo que cabe aos órgãos responsáveis
pelo sistema penitenciário prestar assistência à saúde do
internado, de caráter preventivo e curativo, nos termos
do art. 14 da Lei n 7.210/84 ( Lei Execução Penal), in
verbis: “A assistência à saúde do preso e do internado de
caráter preventivo e curativo compreenderá atendimento
médico, farmacêutico e odontológico.”
(...)
Nesse contexto, no caos dos autos, inexiste interesse
processual, não havendo necessidade do deferimento do
pedido inicial, porquanto os pleitos não encontram
utilidade, tendo em vista que já houve a determinação da
medida na esfera criminal.
Sobre o assunto necessário lembrar que o interesse de
agir
em
juízo
encontra-se
presente
quando
da
conjugação da necessidade de se pleitear tutela
jurisdicional com a adequação da titela jurisdicional
requerida para a solução do conflito.
Assim, enquanto o requerido permanecer custodiado por
força da determinação do Juízo criminal, não há que se
falar em internação compulsória, da natureza civil.
Entender de modo diverso seria ingerência indevida do
Juízo cível na esfera penal.
De rigor a extinção do feito.
(...)”.
Destarte,
vislumbra-se
precipitação
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
magistrado ao extinguir o feito por ausência de interesse diante da
natureza da decisão proferida no processo criminal.
Isso porque, em consulta ao processo criminal no
1500176-54.2019.8.26.0416 pelo Sistema Automatizado de Justiça,
constata-se sentença proferida nos seguintes termos: “Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE o pedido, para condenar o réu LEONARDO GOMES DA
SILVA por infração ao artigo 155, caput, c/c artigo 14, II, e no art. 129, caput,
c/c art. 61, II, "h", todos do Código Penal à pena de 09 (nove) meses e 10 (dez)
dias de reclusão e 08 (oito) dias-multa; e 04 (quatro) meses de detenção, em
regime semiaberto. Faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade,
mantendo as cautelares de p. 165. Após o trânsito em julgado, seja o nome do
réu lançado no rol dos culpados, expeça-se carta de guia para
encaminhamento à Vara das Execuções Criminais e oficie-se ao TRE, em razão
do disposto no art. 15, III, da Constituição Federal. Custas pelo réu, com
exequibilidade suspensa em razão do benefício da justiça gratuita”.
Ocorre que às fls. 165 do processo criminal, o
magistrado deliberou em 27.06.2019 acerca da substituição da medida
cautelar anteriormente determinada: " 1. Nos termos do art. 282, §5o, do
CPP, entendo necessário e adequado neste momento a substituição das
cautelares diversas da prisão, ora aplicada, alterando a cautelar do art.
319, VII, do CPP (internação), para cautelar de comparecimento mensal
em juízo, recolhimento domiciliar noturno e proibição de ausentar-se da
Comarca sem autorização judicial, nos termos do art. 319, incisos I, IV e
V, do CPP. Expeça-se o necessário para o cumprimento. 2.
Regularizados os autos, tornem conclusos para sentença. Saem os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
presentes intimados."
Assim, verifica-se que a medida cautelar de
internação provisória em estabelecimento próprio para tratamento de
drogadição, nos termos do art. 319, VII, do CPP, não mais remanesce.
Por certo, eventual internação determinada pelo
Juízo criminal na sentença como consequência de absolvição sumária
poderia afastar o interesse no ajuizamento da demanda cível. Contudo,
no caso dos autos não seria possível reconhecer a ausência de interesse
em razão de medida cautelar provisória, determinada antes da instrução
criminal, ou seja, decisão dotada de precariedade que pode ser alterada
a qualquer tempo, como ocorreu no caso dos autos.
Sendo assim, de rigor a reforma de sentença de
extinção do feito sem resolução do mérito, afastando-se a falta de
interesse reconhecida pelo Juízo de origem, porquanto presente o
mínimo indispensável ao exercício do direito de ação, determinando-se o
retorno dos autos para o regular processamento.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual e, sobretudo, visando a agilizar o acesso aos Tribunais
Superiores, expender, à guisa de mera recomendação, os principais
critérios que ordinariamente balizam esta Relatoria no juízo de
admissibilidade dos embargos declaratórios, os quais expressam a
compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça e do A.
Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados, prestam-se como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de incorrerem as
partes na sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo
segundo, do Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico1.”
1 1 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede
que redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA,
Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII,
1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Postas tais premissas, por meu voto, dou
provimento ao recurso, com determinação do retorno dos autos à
origem para regular processamento.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 49.411
Apelação Cível no 1000671-58.2019.8.26.0416
Comarca: Panorama
Apelante: Silmara dos Santos Gomes Silva
Apelados: Leonardo Gomes da Silva e Prefeitura Municipal de Panorama
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
1011475B
11
12
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
1020FFE4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000671-58.2019.8.26.0416 e o código de confirmação da tabela acima.